Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERESSE MANIFESTADO PELA REQUERENTE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO A INVENTARIAR DO DE CUJUS.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA INEXISTENTE. PRONUNCIAMENTO HÍGIDO. DESCONTENTAMENTO MANIFESTO DA PARTE COM A SENTENÇA QUE NÃO ACOLHE SEUS INTERESSES. PRELIMINAR REJEITADA.
III - AÇÃO AUTÔNOMA DITA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERESSE DEMONSTRADO PELA REQUERENTE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE BENS A SEREM PARTILHADOS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA ABERTA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SEU GENITOR. QUESTÃO RELATIVA AOS BENS A INVENTARIAR QUE ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA AO DIREITO DE HERANÇA. PONTO SOBRE QUE EXERCE FORÇA ATRATIVA O JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO SUCESSÓRIO PARA DECIDIR TODAS AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS PARA INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 643 DO CPC.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação autônoma de jurisdição voluntária, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita para obtenção de informações bancárias de pessoa falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a propositura de ação autônoma para obtenção de extratos bancários de titularidade de pessoa falecida, ou se tal providência deve ser requerida no âmbito do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Pronunciamento hígido. Art. 93, IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. O interesse de agir está consubstanciado no trinômio utilidade x adequação x necessidade. A utilidade está presente quando o provimento jurisdicional pode proporcionar ao demandante o resultado prático almejado. A adequação refere-se à escolha do meio processual correto para alcançar o fim desejado. Por fim, a necessidade existe quando a tutela jurisdicional é indispensável para a satisfação do direito material.
5. A hipótese versada nos autos não ostenta a excepcionalidade a que faz menção o art. 612 do CPC, porquanto a providência relativa à exibição de extratos bancários de eventuais contas de titularidade do de cujus é matéria afeta ao juízo do inventário, a quem deve a recorrente apresentar os motivos pelos quais entende ser necessário, útil e adequado o acesso a tais escritos, afinal há conexão direta entre as informações a serem obtidas e o direito à herança. Logo, considerada a narrativa inicial, inexiste fato relevante a afastar a força atrativa do juízo universal do inventário (art. 643 CPC). 5.1 Não tem cabimento a propositura de ação autônoma para resolver questão diretamente relacionada ao processo sucessório, a qual, por isso, está abrangida pela universalidade do juízo do inventário.
6. Interesse de agir não configurado da requerente para fugir à competência do juízo universal e propor ação autônoma de jurisdição voluntária no juízo cível, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 85, § 11; art. 330, p.u., III; art. 485, I; art. 612; art. 616.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745799-58.2020.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17/3/2021, p. 6/4/2021. STJ, REsp 2.097.324/SP, Rel. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24/9/2024, p. 21/10/2024. STJ, REsp 1.776.035/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/6/2020, p. 19/6/2020. STJ, AgInt no REsp 1.584.129/SP, Rel. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/11/2020, p. 10/3/2021.